Tribunal: TJMT
Processo: 0056292-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056292-74.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMIM DEPES NETO - CPF: 058.385.608-00 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMIM DEPES NETO - CPF: 058.385.608-00 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO REJEITADO
.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A contradição que autoriza o embargo de declaração não é a externa, mas a interna, ou seja, aquela relacionada aos elementos estruturais da decisão, exatamente pelo fato de que nesse caso existem proposições inconciliáveis entre si, dificultando a compreensão do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

Embargante: AMIM DEPES NETO

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMIM DEPES NETO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração opostos contra Recurso de Apelação registrado sob o no. 0056292-74.2015.811.0041, que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em suas razões recursais, o Embargante assevera que há omissão no acórdão embargado, uma vez que deixou de apreciar a tese aventada de afronta a coisa julgada material, no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra o recurso de apelação que determinou a apuração do percentual já consolidado na sentença.

Defende que a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento.

Ainda, assevera que o acórdão se encontra em dissonância com outros julgados desta Câmara, referentes à liquidação da mesma sentença coletiva.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as irregularidades apontadas, emprestando-lhe os efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, consequentemente, para dar provimento ao recurso, reconhecendo e declarando que o percentual de 11,98% fixado na sentença é coisa julgada material, afastando a necessidade de apuração do percentual devido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 138579177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por AMIM DEPES NETO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração opostos contra Recurso de Apelação registrado sob o no. 0056292-74.2015.811.0041, que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Perscrutando os autos, verifico que o acórdão embargado asseverou, entre outros argumentos, que:

Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

(Id. 131487195)

Deve ser mencionado, por relevante, que o voto consignou expressamente sobre o tema objeto deste embargo de declaração e, frente a isso, a pretensão do embargante se volta para rediscussão do julgado, o que não é possível com o uso da via escolhida.

Em síntese, a contradição que autoriza o embargo de declaração não é a externa, mas a interna, ou seja, aquela relacionada aos elementos estruturais da decisão, exatamente pelo fato de que nesse caso existem proposições inconciliáveis entre si, dificultando a compreensão do que foi decidido.

Nesse sentido, considerando que o embargo de declaração se volta para sanar eventual contradição interna do julgado conclui-se que é inviável o seu uso para sanar eventual contradição do julgado com outro proferido pelo mesmo relator.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO
, mantendo a decisão recorrido pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022